Tribunal: STF
Processo: MS 21441
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-04
Data de publicação: 1991-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DOS MAGISTRADOS
ASSOCIADOS  DA  IMPETRANTE.  IMPUGNAÇÃO  DE  CRITÉRIO  DE  CALCULO,
INSTITUIDO POR AUTORIDADE FISCAL, PARA O RECOLHIMENTO, NA FONTE, DE
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE SEUS VENCIMENTOS.
          FIRMOU-SE, NESTA CORTE, O ENTENDIMENTO DE QUE A COMPETÊNCIA
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  PREVISTA  NO  ART.  102, I, "N", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PRIMEIRA PARTE,  SÓ  TEM  LUGAR QUANDO EM LIDE
QUESTÃO DE INTERESSE ESPECIFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA.
          HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NESTE MANDADO DE SEGURANÇA, ONDE
SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DE EXIGÊNCIA TRIBUTARIA AFETANTE NÃO APENAS
AOS MAGISTRADOS, MAS AOS SERVIDORES E ASSALARIADOS EM GERAL.
          INCOMPETENCIA DO STF.